Tribunal: STF
Processo: ARE 1374812
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEGITIMIDADE RECURSAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU O INTERESSE DA CAIXA NA DEMANDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO (…)” (e-doc. 60). 



    2. Em 22.9.2020, o Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu os autos para a Terceira Turma em razão do Tema 1.011 da repercussão geral (e-doc. 121).



    3. Em 12.11.2020, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO STF. RE 827.996/PR. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER. INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. 1. Trata-se de novo julgamento do agravo de instrumento interposto por BRADESCO SEGUROS S.A. motivado por despacho proferido pela Vice-Presidência, determinando o retorno dos autos à Turma Julgadora para analisar a possibilidade de adequar o acórdão ao entendimento firmado no acórdão paradigma do STF (RE nº 827.996/PR- Tema 1.011), nos termos do art. 1.030, II, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 827.996/PR, em 26.06.2020, submetido à sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que ‘após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1ºA da Lei 12.409/2011’. 3. Ocorre que a hipótese em análise consiste em hipótese em que o recurso não foi conhecido, sob o fundamento de que a seguradora não tem legitimidade para recorrer de decisão que reconheceu a inexistência de interesse da CEF na lide. 4. No primeiro julgamento, proferido em 20/02/2020, a Turma Julgadora não conheceu do recurso, vez que a seguradora não tem legitimidade para recorrer da decisão que reconheceu a inexistência de interesse da CEF na lide, sendo certo que apenas a instituição financeira poderia recorrer em defesa de seu interesse em participar do polo passivo da demanda. Entendeu que se trata de mera assistência simples da Caixa Econômica na lide, tendo em vista que não há relação jurídica entre o mutuário e a empresa pública (na qualidade de administradora do FCVS). Desse modo, concluiu que não havia prejuízo a ser suportado pela seguradora recorrente pela manutenção da decisão agravada, portanto, ausente o seu interesse e legitimidade para recorrer. 5. Nesse diapasão, o entendimento firmado no repetitivo acima mencionado não se aplica ao presente caso, ante a ausência de interesse da seguradora agravante na matéria tratada nos autos. 6. Juízo de retratação não exercido. Manutenção do acórdão que não conheceu do agravo de instrumento” (e-doc. 146). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 190).



    4. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LXXIX do art. 5º e o inc. I do art. 109 da Constituição da República (e-doc. 216).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal:



    “O acórdão impugnado compreendeu que a recorrente, na qualidade de seguradora, não teria legitimidade para debater, em recurso, o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal na presente causa, tratando a questão sob um viés estritamente processual. Percebe-se, pois, que os recursos não combateram essa perspectiva do julgado, incidindo, na espécie, os termos da Súmula no 283 do STF, ‘mutatis mutandis’" (e-doc. 239).



    No agravo, a agravante assevera que “apontou a existência de omissão no julgado quanto à aplicabilidade do artigo 996 do CPC, que dá legitimidade recursal ao terceiro prejudicado, assim como à necessidade de observância da tese firmada pelo STF no julgamento do RE827996 e dos comandos dispostos nos artigos 109, I, da CF/88, 1º e 1º-A da Lei 12.409/2011, 3º e 5º da Lei 13.000/2014 e 1.040, III, do CPC. 



    Embora o colegiado tenha entendido que os fundamentos utilizados não foram suficientes para infirmar o entendimento firmado pela turma, não há o que se falar em ausência de impugnação ao fundamento, devendo, por este motivo, ser afastada a aplicação da súmula 283/STF” (fl. 7, e-doc. 258).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 1.011 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 827.996, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 1.011, discutiu-se “a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS”.



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu que “a seguradora não tem legitimidade para recorrer de decisão que reconheceu a inexistência de interesse da CEF na lide” (e-doc. 146). 



    8. O Tribunal de origem limitou-se ao exame dos requisitos para o cabimento de recurso de sua competência e decidiu pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão discutida neste processo:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).



     



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



     



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora